Tribunal: TJDFT
Processo: 0709614-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0709614-59.2023.8.07.0018 AGRAVANTE: CAIO HENRIQUE BERNARDO LORENCATO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL, FUNDAÇÃO CESGRANRIO DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo para FUNDAÇÃO CESGRANRIO apresentar contrarrazões ao agravo no recurso especial. Após retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010